Tribunal: TJMT
Processo: 1012378-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012378-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 560.023.512-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – VERBA DO FNDE – SÚMULA 208 E 209 DO STJ – DISTINGUISHING – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE AÇÕES CÍVEIS EM QUE NÃO CONSTEM COMO PARTE NENHUMA DAS PESSOAS PREVISTAS NO ART. 109, INC. I DA CFRB/88 – PRECEDENTES DO STJ E STF – ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL NA DEFESA PRELIMINAR – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A competência da justiça federal se dá em razão da pessoa e não da matéria, sendo certo que o próprio Superior Tribunal de Justiça afirmou a necessidade de um
distinguishing
das súmulas 208 e 209 da Corte da Cidadania, quando aplicadas no âmbito cível, pois, tal hipóteses de competência foram fixadas em matéria penal.

“Nas ações de ressarcimento ao erário e de improbidade administrativa ajuizadas em face de eventuais irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores decorrentes de convênio federal, o simples fato das verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não justifica a competência da Justiça Federal”.
(CC 74764/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2020, DJe 28/10/2020).

A decisão judicial proferida sem a devida fundamentação deve ser anulada, por ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição da República e artigos 11 e 498, § 1o, do Código de Processo Civil, pois, conforme já manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça, “
a decisão que recebe a inicial da ação de improbidade administrativa, ainda que concisa, deve ser fundamentada”
(REsp 1261665/RS). Assim, constatado que a decisão que recebeu a inicial na ação de improbidade administrativa não foi fundamentada, impõe-se o reconhecimento da sua nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO
, em face da decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos n. 1012378-56.2021.8.11.0000, rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual e de inépcia da inicial, recebendo a exordial.

Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que se revela equivocada a rejeição da preliminar de incompetência da justiça estadual, tendo em vista o teor das súmulas n. 150 e 208 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e que o
decisum
impugnado contém vício de fundamentação no ponto em que rechaça a preliminar de inépcia da petição inicial, porquanto arrimado em argumentos genéricos violadores do art. 489, par. 1o, do CPC, e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Com base em tais considerações, pugna, inclusive liminarmente, pela declaração de incompetência da justiça estadual e/ou pela cassação da decisão atacada, determinando-se que a autoridade de primeiro grau se manifeste fundamentadamente acerca das teses dedilhadas.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 78625453).

Devidamente intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões.

As partes foram intimadas para se manifestarem sobre as eventuais implicações do novo regime legal à matéria recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO
, em face da decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos n. 1012378-56.2021.8.11.0000, rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual e de inépcia da inicial, recebendo a exordial.

Pois bem.

Inicialmente, no que toca à alegada ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, tem-se que, por se tratar de matéria de ordem pública, a sua análise é possível por este Sodalício, sem que isso caracterize supressão de instância.

Sobre o tema, é cediço que o art. 129, III, da CF, ao legitimar o Ministério Público para agir na proteção do patrimônio público, por via da ação civil pública, não fez senão instituí-lo substituto processual de toda a coletividade, posto que agirá na defesa de um interesse que toca a todos, indistintamente, revestindo, consequentemente, a natureza de interesse difuso.

O Agravante sustenta que, na hipótese, a competência para processar a julgar o feito é da justiça federal, motivo pelo qual sustenta a ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual para propor a ação, tendo em vista se tratar de verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, transferida ao patrimônio municipal, mas não incorporada, pois, foi apenas destinada para auxiliar no custo do transporte escolar, não sendo o caso de aplicação da Súmula 209 do STJ.

Contudo, em que pese a argumentação da parte agravante, conforme bem explicitado pelo STJ,
“nas ações de ressarcimento ao erário e de improbidade administrativa ajuizadas em face de eventuais irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores decorrentes de convênio federal, o simples fato das verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não justifica a competência da Justiça Federal”.
(CC 74764/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2020, DJe 28/10/2020).

Assim, como bem afirmado pelo juízo
a quo
, a competência da justiça federal se dá em razão da pessoa e não da matéria e, embora a Súmula 208 do STJ afirme que compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante o órgão federal e, a Súmula 209 do STJ disponha que apenas será competente a Justiça Estadual quando a verba for incorporada ao patrimônio do município, o Tribunal da Cidadania afirmou a necessidade de um
distinguishing
das referidas súmulas quando aplicadas no âmbito cível, pois, tal hipóteses de competência foram fixadas em matéria penal.

Nesse sentido, os recentes julgados da Primeira Seção da Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA POR MUNICÍPIO CONTRA EX-PREFEITO. IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE VERBAS ORIUNDAS DO FUNDEB. INOCORRÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB, NO PERÍODO DAS IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO RECONHECIDA, PELA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA, EM RAZÃO DA PESSOA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DO FEITO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Conflito de Competência suscitado nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Município de Itapeva/SP, na qual postula a condenação de ex-Prefeito pela prática de atos de improbidade administrativa, consubstanciados em irregularidades na aplicação de verbas do FUNDEB, recebidas pelo Município, no ano de 2004. II. Nos termos da jurisprudência do STJ, (a) "a competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, é fixada, em regra, em razão da pessoa (competência ratione personae), levando-se em conta não a natureza da lide, mas, sim, a identidade das partes na relação processual" (STJ, CC 105.196/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/02/2010); e (b) "deve-se observar uma distinção (distinguishing) na aplicação das Súmulas 208 e 209 do STJ, no âmbito cível. Isso porque tais enunciados provêm da Terceira Seção deste Superior Tribunal, e versam hipóteses de fixação da competência em matéria penal, em que basta o interesse da União ou de suas autarquias para deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos do inciso IV do art. 109 da CF" (STJ, REsp 1.325.491/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/06/2014). III. No caso, nenhum dos entes elencados no art. 109, I, da Constituição Federal figura na relação processual, seja como autor, réu, assistente ou oponente e, remetidos os autos à Justiça Federal, fora afastado, de forma expressa, o interesse da União no julgamento do feito, pois, no período dos fatos apurados, não houve complementação ao FUNDEB com verbas federais. Assim, compete ao Juízo Estadual, suscitante, o julgamento do feito (Súmulas 150, 224 e 254/STJ). IV. Agravo Regimental improvido”.
(AgRg no CC 124.862/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 15/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE. IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO DE VERBAS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA. ATÉ ENTÃO, HÁ A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA UNIÃO QUANTO AO INTERESSE EM INTEGRAR À LIDE. SÚMULA 150/STJ. ART. 109, I DA CF/88. RATIONAE PERSONAE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Hipótese em que, malgrado se refira à ACP por ausência de prestação de contas a órgão do Governo Federal, tendo em vista recursos por ele providos através de Convênio, houve a incorporação da verba no patrimônio do Município, o que, em tese, implica em conflito entre as Súmulas 208 e 209/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência desta Casa, caracteriza-se o interesse da União quando a verba objeto do litígio é oriunda do Erário Federal e sujeita à prestação de contas e fiscalização por órgão federal, nos termos da Súmula 208/STJ. 3. Deve-se, no entanto, observar uma distinção na aplicação das Súmulas 208 e 209 do STJ, no âmbito cível, visto que tais enunciados provêm da Terceira Seção deste Superior Tribunal, e versam hipóteses de fixação da competência em matéria penal, em que basta o interesse da União ou de suas autarquias para deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos do inciso IV do art. 109 da CF. 4. O art. 109 da CF/88 elenca a competência da Justiça Federal em um rol taxativo que, em seu inciso I, menciona as causas a serem julgadas pelo juízo federal em razão da pessoa, competindo a este último decidir sobre a existência (ou não) de interesse jurídico que justifique, no processo, a presença da União, suas autarquias ou empresas públicas, conforme dispõe a Súmula 150 do STJ. 5. Hipótese em que não há nos autos manifestação de interesse na causa de qualquer um desses entes elencados no dispositivo constitucional. 6. Assim, a despeito da Súmula 208 do STJ, a competência absoluta enunciada no art. 109, I, da CF faz alusão, de forma clara e objetiva, às partes envolvidas no processo, tornando despicienda, dessa maneira, a análise da matéria discutida em juízo. 7. Conflito conhecido para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 1a. VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS.
(CC 131.323/TO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)

Além disso, o Supremo Tribunal Federal também já afirmou que o simples fato de os valores envolvidos no ato de improbidade terem sido transferidos pela União e estarem eventualmente sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União, não é motivo suficiente para transferir a competência da Justiça Estadual para a Federal, visto que a competência desta última depende do efetivo cumprimento da regra prevista no art. 109, I, da Constituição Federal.

Veja-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES CÍVEIS NAS QUAIS NÃO FIGURE COMO PARTE QUALQUER DAS PESSOAS ELENCADAS NO ART. 109, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO A ENTIDADE PARAESTATAL, CUSTEADA POR VERBA SUJEITA À FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."
(RE 589.840 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 10/05/2011, DJe-099 DIVULG 25-05-2011 PUBLIC 26-05-2011 EMENTA VOL-02530-02 PP-00308)

Logo, a partir dessas considerações, deve ser mantida a decisão no que toca a competência da Justiça Estadual para o julgamento do feito e, consequentemente, deve ser considerado legítimo o Ministério Público Estadual para agir na proteção do patrimônio público na presente Ação Civil Pública.

Em relação a alegada inépcia da inicial, o Agravante defende que o juízo de piso deixou de fundamentar, na decisão agravada, os motivos pelos quais considerou que a exordial não carece de clareza e objetividade, tendo em vista que isso foi alegado pelo Recorrente em sua defesa preliminar.

Aduz, ainda, que não há como ligar os fatos narrados com as provas apresentadas e os atos supostamente praticados pelo Agravante. Contudo, a decisão objurgada se limitou a afastar a preliminar, sem apresentar fundamentação suficiente para tanto.

À vista disso, pugna pela cassação da decisão e pelo retorno dos autos à Primeira Instância para que haja nova análise e decisão pelo magistrado de origem.

Ao discorrer sobre a alegada inépcia da inicial, assim se manifestou o juízo
a quo:

“Os requeridos Agnaldo Rodrigues de Carvalho e Edimar Ricarte alegram preliminarmente inépcia da inicial sustentando que não consta na exordial pedido de forma clara, certa e objetiva. Alegam ainda que: “(...) os argumentos utilizados pelo MPE não demonstram qualquer dano causado ao erário público do Município de Rondolândia/MT. Desta forma, a presente inicial, no que tange ao Requerido Agnaldo Rodrigues e ao Edimar Ricarte, devem ser indeferidas,n extinguindo-se o feito por manifesta inépcia da inicial, nos termos do artigo 485, inciso I, c/c 330, inciso I, ambos do CPC

(...)”.

Entendo que a exordial encontra-se bem externalizada e em harmonia com o Código de Processo Civil, atendendo os requisitos necessários da petição inicial (arts. 319 e 320 do CPC), razão pela qual rejeito a preliminar”.

Extrai-se do conteúdo recorrido que o magistrado singular não expôs quais os indícios de prática de ato ímprobo, limitando-se apenas ao recebimento da ação e a determinação da citação, motivo pelo qual de rigor a necessidade de nulidade da decisão.

Em se tratando de ação de improbidade administrativa, pode o juiz, em decisão fundamentada, rejeitar a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, nos casos do art. 330, do CPC, ou quando não preenchidos os requisitos do art. 16, § 6o, I e II, da Lei n. 14.230/2021.

Apesar de não haver referência à necessidade de fundamentação na decisão que recebe a ação de improbidade, a melhor doutrina sobre o tema entende que o magistrado deve, ainda que de forma concisa, fundamentar também o recebimento da petição inicial, não apenas quando for rejeitá-la.

Importante trazer à baila o entendimento jurisprudencial consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça:

“I. DIREITO SANCIONADOR. AGRAVO INTERNO EM ARESP. ACP POR IMPROBIDADE. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ACÓRDÃO DO TJ/RJ QUE, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, CHANCELOU A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE RECEBEU A PETIÇÃO INICIAL, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM SEUS TERMOS. II. PRETENSÃO DO ÓRGÃO ACUSADOR DE REFORMA DA DECISÃO ORA AGRAVADA, QUE NULIFICOU O ARESTO FLUMINENSE, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. IV. SOBRE O TEMA, ESTA CORTE SUPERIOR TEM A DIRETRIZ DE QUE A DECISÃO DE RECEBIMENTO DA INICIAL DA AÇÃO DE IMPROBIDADE TAMBÉM DEVE SER JURIDICAMENTE FUNDAMENTADA, NÃO SE DISPENSANDO A CRITERIOSA IDENTIFICAÇÃO DA PRESENÇA DE JUSTA CAUSA (AGINT NO ARESP 961.744/RJ, REL. P/ACÓRDÃO MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE 03.04.2019). V. DE FATO, O ART. 17, § 8o. DA LEI 8.429/1992, PREVÊ QUE, EM APRECIAÇÃO FUNDAMENTADA, O JULGADOR DEVE SE PRONUNCIAR SOBRE A MANIFESTAÇÃO PRELIMINAR DO ACUSADO, OCASIÃO EM QUE DETERMINARÁ O PROCESSAMENTO DA LIDE SANCIONADORA OU A SUA EXTINÇÃO PREMATURA. VI. REFERIDA PROVIDÊNCIA FOI INOBSERVADA NA ESPÉCIE, POIS NÃO HÁ REFERÊNCIA ALGUMA DO ACÓRDÃO FLUMINENSE SOBRE AS TESES DE DEFESA DO IMPLICADO E NEM MESMO ALUSÃO AOS FATOS DA DEMANDA, NESTE QUE É O IMPORTANTE MOMENTO DE AFERIÇÃO ACERCA DA JUSTA CAUSA DA PROMOÇÃO SANCIONADORA. VII. BEM POR ISSO, NÃO MERECE REPAROS A DECISÃO ORA AGRAVADA, QUE IMPÔS A NULIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO, A FIM DE QUE APRESENTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A CHANCELAR OU NÃO O RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, A PARTIR DA PERCUCIENTE ANÁLISE DOS FATOS DO LIBELO E DAS TESES DE DEFESA. AGRAVO INTERNO DO ÓRGÃO ACUSADOR DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que a decisão de recebimento da inicial da ação de improbidade também deve ser juridicamente fundamentada, não se dispensando a criteriosa identificação da presença de justa causa. 2. A justa causa é o ponto de apoio e mesmo a coluna mestra de qualquer imputação de ilícito, a quem quer que seja. Se assim não fosse, seriam admissíveis as imputações genéricas, abstratas, desfundamentadas, deslastreadas de elementos fáticos ou naturalísticos, ficando as pessoas ao seu alcance, ainda que não se demonstrem atos subjetivos praticados por elas (AgInt noAResp 961.744/RJ, Rel. p/Acórdão Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 03.04.2019). 3. Na presente demanda, cinge-se a controvérsia em sindicar a validade do procedimento desempenhado na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, especialmente quanto aos requisitos de fundamentação da decisão que recebe ou rejeita a petição inicial. 4. Em notável julgado ilustrativo, a 1a. Turma desta Corte Superior, acompanhando voto do ilustre Ministro BENEDITO GONÇALVES, proclamou a nulidade de decisão que recebeu a inicial da ação civil pública, tendo em vista a total ausência de fundamentação, na medida em que limitou-se a dizer de acordo com os documentos, recebo a inicial, cite-se, deixando de apreciar, ainda que sucintamente, os argumentos aduzidos pelo ora recorrente em sua defesa prévia (AgRg no REsp. 1.423.599/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 16.5.2014). 5. Na espécie, a leitura do aresto fluminense permite verificar há apenas e tão somente extensa teorização acerca dessa importante fase inicial das ações de improbidade, sem que, contudo, se dedicasse efetivamente à espécie, restringindo-se a afirmar apenas que o respeito ao direito de ação insculpido no artigo 5o., XXXV da Constituição Federal, bem como a dilação probatória em contraditório, permitirão aos agravantes, inclusive, comprovar de forma cabal, que não estão envolvidos na situação fática que demandou todo o procedimento administrativo de investigação pelo Ministério Público Estadual (fls. 88). Se assim fosse, se inverteria o ônus da prova e se aboliria a presunção de inocência. 6. Como se vê, o julgado de origem não desce nem o mínimo às particularidades ao caso concreto quanto aos indícios de autoria e à prova da materialidade do fato, para além da justa causa de desate da ação civil pública. Este julgado se prestaria para qualquer ação de improbidade. 7. Nada se sabe a respeito dos argumentos de defesa do acusado e nem mesmo aos fatos da causa, de modo que esta Corte Superior fica impossibilitada de fazer qualquer aferição ou valoração da prova sobre o juízo de admissibilidade das Instâncias Ordinárias, até porque a argumentação do acusado contém severo ataque à sua presença no polo passivo da lide, razão pela qual o Órgão Julgador deve apresentar adequada e especificada resposta aos argumentos, acolhendo-os ou rejeitando-os. Nulificação do acórdão imponente para o caso. 8. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido”.
(AgInt no AREsp 790.275/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 23/03/2020)

A decisão de recebimento da ação civil pública não exige análise exauriente dos fatos alegados pelo autor e réus, porém, não pode simplesmente se resumir a receber a ação, sem apreciar, ainda que sucintamente, os argumentos deduzidos pela defesa, hipótese dos autos.

Dessa forma, verifica-se que a decisão recorrida carece de fundamentação, violando o disposto nos artigos 11 do CPC e 93, inciso IX da Constituição Federal.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento, apenas para cassar a decisão recorrida no tocante à alegação de inépcia da inicial, por ausência de fundamentação, determinando que outra seja proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022